Tribunal: TJSP
Processo: 2021989-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE DETERMINOU O PRACEAMENTO DO BEM IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - PARCIAL TUTELA CONCEDIDA REVOGADA - PARTICIPAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - PRODUTO DA ARREMATAÇÃO DESTINADO AO JUÍZO UNIVERSAL - RECURSO QUE BANHA A MÁ-FÉ PROCESSUAL - RECURSO NÃO PROVIDO.